Tribunal: TJMT
Processo: 1034794-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034794-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAROLINE COSTA KOWALEWSKI BELLINI - CPF: 022.120.151-35 (ADVOGADO), HELVIO LUIZ KOWALEWSKI - CPF: 181.411.370-34 (AGRAVANTE), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES FATIMA LEDUR - CPF: 551.881.840-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SCHMITT - CNPJ: 42.926.871/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO COMO QUIROGRAFÁRIO. NEGATIVA DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Impugnação de Crédito em recuperação judicial, julgou improcedentes os pedidos do agravante, mantendo a sujeição de seu crédito ao processo de recuperação e classificando-o como quirografário, com base em instrumento particular de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito do agravante possui natureza concursal ou extraconcursal para fins de
sujeição à recuperação judicial; (
ii
) estabelecer se o crédito foi corretamente classificado como quirografário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crédito decorre de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças firmado em 09/12/2016, que revogou obrigações anteriores relativas a contrato de compra e venda, configurando nova obrigação autônoma de pagamento.

3.
O fato gerador do crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial (20/01/2022), atraindo a incidência do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e caracterizando a natureza concursal do crédito.

4.
A confissão de dívida possui natureza de obrigação unilateral de pagamento, sem previsão de contraprestação recíproca, afastando a tese de sinalagma contratual e a alegação de natureza extraconcursal.

5.
A ausência de cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade ou de características típicas de contrato com reserva de domínio impede a exclusão do crédito da recuperação judicial.

6.
A inexistência de garantia real ou natureza trabalhista justifica a correta classificação do crédito como quirografário
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1.
A existência do crédito é determinada pela data do fato gerador, sendo concursal o crédito oriundo de obrigação firmada anteriormente ao pedido de recuperação judicial.
2.
A confissão de dívida representa obrigação autônoma e unilateral de pagamento, apta à submissão aos efeitos da recuperação judicial
. 3.
A ausência de garantia real ou natureza trabalhista justifica a classificação do crédito como quirografário
”
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por
HELVIO LUIZ KOWALEWSKI
co
ntra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
que
, nos autos da Impugnação de Crédito nº
1011990-74.2022.8.11.0015
,
ajuizada em face de LEONARDO SCHMITT E
OUTROS
, em Recuperação Judicia
l
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo o crédito do agravante na recuperação judicial do agravado, com a seguinte fundamentação: a) o crédito está lastreado em instrumento particular de confissão de dívida válido; b) possui natureza concursal por decorrer de negócio jurídico firmado antes do pedido de recuperação, conforme art. 49 da Lei nº 11.101/2005; e c) foi corretamente classificado como quirografário por não possuir garantia real ou versar sobre verba trabalhista (cf. Id. 142185211 e 175021067 dos autos de origem).

O agravante alega que a decisão proferida pelo juízo de origem merece reforma, por entender que seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial dos agravados. Sustenta que a natureza do crédito é extraconcursal, pois decorre de contrato de compra e venda de imóvel rural

firmado anteriormente ao pedido de recuperação, e não de simples instrumento de confissão de dívida, como constou na relação de credores apresentada pelos recuperandos. Afirma que a dívida reconhecida no instrumento particular de confissão de dívida apenas representa o saldo remanescente da avença principal, e que a origem do crédito está vinculada à alienação de bem imóvel, razão pela qual não poderia ser incluído como crédito quirografário na recuperação judicial.

Aduz que, publicada a relação de credores, apresentou tempestiva impugnação, requerendo, em primeiro lugar, a exclusão de seu crédito da recuperação judicial, por decorrer de contrato de compra e venda indevidamente tratado como confissão de dívida, e, em segundo lugar, a correção do valor do crédito, que, segundo afirma, importaria em R$ 8.651.545,34 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), e não o montante inferior declarado pelo agravado. Assim, reitera que a inclusão indevida de seu crédito como sujeitado ao plano de recuperação compromete seus direitos patrimoniais e ofende os princípios da legalidade e da segurança jurídica, razão pela qual requer “
q
ue seja conhecido e provido o presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se, portanto, a decisão agravada e, consequentemente, excluindo o crédito da recuperação judicial promovida pelo agravado
” (cf. Id. nº 256899687).

Em suas contrarrazões, o agravado
pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 265131797)

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado nos autos, opinou pelo desprovimento do recurso, ante a natureza concursal do crédito por derivar de negócio jurídico anterior ao pedido de recuperação judicial
(cf.
Id.
nº 265786781)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por Helvio Luiz Kowalewski contra decisão que, nos autos de impugnação de crédito, manteve a sujeição de seu crédito ao processo de recuperação judicial de Leonardo Schmitt e outros, reconhecendo-o como quirografário, com base em instrumento particular de confissão de dívida firmado antes do pedido de recuperação.

O agravante, contudo, sustenta que o crédito tem natureza extraconcursal, pois decorre de contrato de compra e venda de imóvel rural, indevidamente tratado como confissão de dívida. Afirma que o instrumento apresenta características de contrato bilateral, com obrigações recíprocas e interdependentes, nos termos dos
arts
.
104
e 481 do Código Civil, e que, como não houve o cumprimento da contraprestação pelo agravado, não há que se falar em submissão do crédito à recuperação.
Alega também que o valor do crédito foi declarado incorretamente na relação de credores, sendo, na verdade, de R$ 8.651.545,34
. R
equer, ao final, o provimento do recurso para exclusão do crédito da recuperação judicial.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à natureza do crédito de titularidade do agravante e sua sujeição (ou não) aos efeitos da recuperação judicial.

Conforme se extrai dos autos, o crédito em discussão está formalizado no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças
, firmado em 09/12/2016 entre o agravante e o agravado, documento que reconhece expressamente a existência de dívida líquida e certa, com a anuência das partes e reconhecimento de firmas.

Tal documento revoga e substitui obrigações anteriores, notadamente aquelas oriundas de contratos de compra e venda anteriores, conforme expressa a Cláusula Terceira do referido instrumento
(cf. Id. nº 265134258)
, operando verdadeira novação subjetiva e objetiva
na forma do art. 360, I, do Código Civil.

Assim, ainda que a origem remota da dívida esteja relacionada a contrato de compra e venda de imóvel, o crédito atualmente em discussão é oriundo de título autônomo e novo
, que consubstancia confissão de dívida pura e simples, desvinculada de obrigação recíproca ou sinalagmática.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou, que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”

(REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020,
DJe
17/12/2020)
.

No caso concreto, a confissão de dívida foi firmada em 09/12/2016, ao passo que o pedido de recuperação judicial foi protocolado em 20/01/2022, o que atrai a incidência do caput do art. 49 da Lei nº 11.101/2005:

“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Não há, nos autos, qualquer comprovação de que o instrumento de confissão de dívida contenha cláusulas de irrevogabilidade ou irretratabilidade, ou que configure contrato típico de compra e venda com reserva de domínio, hipótese que poderia afastar a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do §3º do art. 49 da LRF.

A tese de que o contrato de confissão de dívida esconderia bilateralidade ou sinalagma incompatível com a recuperação judicial é insubsistente, pois o título exibe obrigação unilateral de pagamento, com vencimentos e condições estipuladas, sem previsão de contraprestação futura ou execução de obrigações de fazer.

No tocante à classificação do crédito, inexiste qualquer garantia real associada à obrigação, tampouco se trata de verba trabalhista, razão pela qual
deve ser mantida
sua inserção na classe quirografária
.

Pelo exposto, nego provimento ao
agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025